Tribunal: TJMT
Processo: 1000062-68.2018.8.11.0015
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000062-68.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata, Honorários Advocatícios, Custas]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TANIA MONTEIRO TRZINSKI - CNPJ: 19.213.569/0001-63 (APELANTE), LUIZ PIRES ROCHA - CPF: 325.623.141-15 (ADVOGADO), OSEMAR LOPES DE BRITO - CPF: 079.504.031-87 (APELADO), ANGELA GROFF - CPF: 759.648.130-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO MONITÓRIA – DUPLICATAS VENCIDAS – ALEGAÇÃO QUE NA SENTENÇA FORAM ACOLHIDOS FATOS E DOCUMENTOS APRESENTADOS APÓS OS EMBARGOS À MONITÓRIA – REJEIÇÃO – FATOS E PROVAS CONSIDERADOS ATÉ A OPOSIÇÃO DA PEÇA DE DEFESA – DEMONSTRAÇÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO MEDIANTE PARCERIA AGRÍCOLA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 373, I E
700,
CAPUT
DO CPC
– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste ofensa ao artigo 336 do CPC se, ao formar o seu livre convencimento motivado, o julgador considera os depoimentos obtidos em audiência de instrução e julgamento, além dos fatos e provas apresentados até a oposição dos embargos à monitória.

A prova escrita hábil a instruir a ação monitória é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. Incumbe ao autor a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, exteriorizada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

Ausentes os requisitos dos artigos 373, I e 700, caput, do CPC, impõe-se a manutenção da sentença de improcedência da ação monitória.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1000062-68.2018.8.11.0015

APELANTE: TÂNIA MONTEIRO TRZINSKI

APELADO: OSEMAR LOPES DE BRITO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
TÂNIA MONTEIRO TRZINSKI

contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Sinop,
de improcedência dos pedidos da ação monitória e condenação da autora ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, mas, por ser a requerente beneficiária da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil e de improcedência dos pedidos formulados na reconvenção, com condenação do reconvinte ao pagamento das custas/despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa que, também por ser beneficiário da gratuidade judiciária, a exigibilidade de tais verbas fica suspensa, nos termos do artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A autora da ação monitoria interpõe o presente recurso e sustenta que
ingressou com ação monitória, tendo como títulos vencidos e não pagos as duplicadas de números: a) 322 – no valor de R$ 12.905,22, com vencimento em 28/02/2013; b) 354 – no valor de R$ 5.205,00, com vencimento em 28/02/2013; c) 561 – no valor de R$ 937,50; e d) 562 – no valor de R$ 3.270,00, com vencimento em 28/02/2013; após a citação, o apelado apesentou embargos monitórios em data de 13/11/2018, ocasião em que alegou ter feito o pagamento e apresentou um recibo de quitação de uma cédula de crédito rural, na qual consta como devedor/pagador a pessoa de Ronaldo Carvalho da Silva, ou seja, documento que não guarda qualquer relação com os títulos apresentados na demanda.

Assevera que em 26/06/2019,
quando já esgotados todos os prazos para defesa, e, tentando induzir o Juízo ao erro, o apelado compareceu aos autos construindo uma nova tese de pagamento (id 21176746), alegando:
Que havia feito uma parceria com o Sr. Ronaldo Carvalho Silva com a finalidade de adquirem insumos para o plantio da safra 2012/2013;
Que por conta de dessa parceria assinaram uma CPR com a NEW AGRO (Nova Agrícola Com. Representação Litda);
Que haviam quitado a CPR, que também é objeto relacionado aos Processos no 1000063-53.2018.8.11.0015 e 1000064-38.2018.8.11.0015 – em tramitação não Primeira Vara Cível desta Comarca;
Que também efetuou pagamento de um suposto PACOTE DE MILHO com a devolução de 12.000 kg de adubos, o qual não faz parte desta demanda;
Juntou documentos que não fazem parte da relação jurídica, requereu a reunião dos processos e denunciação da lide para chamar a empresa Nova Agrícola e seus sócios para comporem à lide
”.

Informa que a “nova tese” não foi apreciada pela Magistrada em decisão proferida na data de 07/04/2021 e não houve interposição de recurso de agravo; alega que a Magistrada julgou improcedente o pedido autoral, sustentando seu convencimento na tese de parceria deduzida em contestação tardia, bem como no depoimento exclusivamente do informante Ronaldo, que tem interesse na extinção do processo; assevera que o Osemar assinou a CPR como avalista do Ronaldo, sendo este fato comprovado nos autos.

Aduz que
“não há que falar em parceira do Ronaldo com o apelado Osemar, fato este que a Magistrada não deveria ter acatado, eis que se trata de um álibi construído pela defesa na contestação extemporânea”
; prequestiona negativa de vigência ao artigo 336 do CPC. Ao final, requer o provimento do recurso e reforma parcial da sentença, para que o apelado seja condenado ao pagamento da dívida, bem como ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios.

Em contrarrazões, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Em breve resumo, a apelante ajuizou a ação monitória alegando que
é credora do valor de R$22.317,72, referente a quatro duplicatas mercantis, emitidas entre 09/11/2012 a 21/01/2013, em favor da empresa Nova Agrícola Comércio e Representação Ltda, em razão das notas fiscais no 322, 354, 561 e 562, todas com vencimento para 28/02/2013, cuja mercadoria foi recebida por Osemar Lopes Brito e Ronaldo da Silva Carvalho; mencionou que a beneficiária das cártulas as endossou e entregou para a apelante que protestou o título no 322 e o apelado foi intimado, mas não quitou a dívida.

O apelado apresentou embargos monitórios e reconvenção, alegando, em síntese, que a dívida cobrada pela apelante foi quitada
pelo terceiro Ronaldo Carvalho da Silva, em 02/02/2015.
Ao contrário do alegado pela apelante, o embargante/apelado defendeu que o débito em questão
“encontra-se devidamente quitado (...) Tanto que a duplicata sob o n. 322 quem assinou oi Ronaldo Carvalho da Silva, sendo o mesmo que efetuou ou pagamento”
.

E, como relatado pela apelante, após a apresentação dos embargos e sua impugnação, o apelado se manifestou e trouxe documentos. Sobre isso, a Magistrada, em decisão interlocutória, consignou:

“Inicialmente, cumpre destacar que as questões deduzidas na petição do id n°. 21176746 não serão apreciadas, ante o princípio da concentração da defesa, previsto no art. 336 do CPC. Isso porque, incumbe ao réu, ao apresentar sua defesa, deduzir todas as questões processuais e de mérito, de modo que a manifestação posteriormente apresentada não merece ser analisada, ante a preclusão consumativa.
”

Todavia, ao proferir a sentença, a Magistrada não adentrou no mencionado pedido e nos documentos juntados
a posteriori
.

A sentença está amparada nos documentos que instruíram os embargos monitórios indicados nos Ids. 16513448/16513762. Tais documentos (CPR 12-01-2012 e solicitação de baixa pela empresa Nova Agrícola Comércio e Representações Ltda.) revelam que na data de 24/10/2012, o terceiro Ronaldo da Silva Carvalho emitiu a citada CPR em favor da pessoa jurídica e se obrigou a arcar com a entrega de 6.250,10 sacas de soja, até 28/02/2013, figurando o apelado como avalista da operação.

Mediante a análise dos citados documentos, a Magistrada registrou pertinentemente que a “
CPR foi emitida em 24/10/2012, com vencimento para 28/02/2013 e as notas fiscais que instruíram a inicial foram emitidas em 09/11/2012 e 21/01/2013 e as duplicatas respectivas foram aceitas em 10/11/2012, 21/11/2012 e 21/01/2013, portanto, dentro do período da safra 2012/2013, abrangido pela CPR. Ademais, todas as duplicatas possuíam vencimento em 28/02/2013, mesma data de vencimento da CPR
.”

Outro fato que ficou evidente, é a parceria agrícola na safra em questão (2012/2013) existente entre o apelado e o terceiro Ronaldo da Silva Carvalho, que assina a duplicata referente à nota fiscal no 322 indicada nos Ids. 11277535/11277536 trazidos com a petição inicial da apelante. Inclusive, vale frisar, que o apelado figura como avalista da CPR.

Além disso, na audiência de instrução e julgamento a testemunha Roberto Calsolari confirmou a existência da parceria agrícola. Na mesma ocasião, Ronaldo foi ouvido na qualidade de informante e declarou a existência da parceria com o apelado referente à safra 2012/2013, pela qual cedeu sua área rural e o apelado, por sua vez, forneceu o maquinário e serviço, possibilitando, após a colheita, o pagamento das dívidas.

Ainda na audiência de instrução e julgamento, o informante Paulo José Trzinski, esposo da apelante, afirmou em seu depoimento, que
“a soja, o Ronaldo pagou tudo, inclusive depois eu dei baixa na CPR dele. O Ronaldo me pagou 100% da soja”
.

Portanto, a Magistrada proferiu a sentença sem infringir o disposto no
artigo 336 do CPC, que estabelece: “

Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir
”.

Os fundamentos e razões de decidir, estão amparados nos relatos obtidos na audiência de instrução e julgamento, bem como, em documentos juntados até a apresentação dos embargos monitórios, suficientes para formar seu livre convencimento.

Nesse passo, considerando a existência da parceria agrícola já mencionada e a quitação do débito da safra mediante a entrega dos grãos previstos na CPR, deve ser mantida a sentença de improcedência da ação monitória.

A autora não satisfez os requisitos do artigo 700,
caput
do CPC:

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA - IMPROCEDENTE – AUSÊNCIA DE PROVA DA LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DA OBRIGAÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CONDENAÇÃO EXCESSIVA – EQUIDADE - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se não há no acervo probatório prova apta a demonstrar que houve a efetiva prestação de todos os serviços listados nos documentos produzidos unilateralmente pela parte apelante, nem qualquer manifestação da apelada capaz de atestar a liquidez e exigibilidade do valor pretendido, a improcedência do pedido é medida que se impõe.(...)”
(N.U 1012796-02.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/10/2021, Publicado no DJE 21/10/2021).

Já julguei caso análogo:

“
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – LIMITE DE CRÉDITO ESPECIAL EM CONTA CORRENTE - VALOR DO CHEQUE ESPECIAL UTILIZADO DESDE O INÍCIO E EVOLUÇÃO DO DÉBITO – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA QUE NÃO PODEM SER CONSIDERADOS APTOS A EMBASAR A AÇÃO MONITÓRIA - CRÉDITO NÃO COMPROVADO -

ÔNUS DO QUAL A AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC - INVERSÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAIS – ÔNUS MANTIDOS - APLICAÇÃO DO ART. 85, DO CPC - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A prova escrita hábil a instruir a ação monitória é constituída por documento que apresente indícios da existência do débito e seja despido de eficácia executiva. O que incumbe ao autor é a demonstração de relação jurídica existente entre as partes, a qual é explicitada pela prova escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação.

Nos termos do art. 373, I, do CPC, compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do seu direito, ou seja, ao crédito perseguido, de modo que não desincumbindo de tal ônus a ação monitória deve ser julgada improcedente. Ausente prova literal capaz de demonstrar a verossimilhança da alegação de existência do direito de crédito, impõe-se a improcedência da ação monitória, e, por conseguinte, a manutenção da sentença recorrida. (...)
” (N.U 0003084-64.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/07/2021, Publicado no DJE 06/08/2021).

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso e majoro os honorários recursais para
12% sobre o valor atualizado da causa referente à ação monitoria proposta pela ora apelante, nos termos do artigo 85, §11 do CPC e, por ser beneficiária da gratuidade judiciária, a sua exigibilidade fica suspensa (artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/08/2022